Tribunal: TJPA
Processo: 0809596-76.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809596-76.2021.8.14.0000

PACIENTE: BONFIM DA CONCEICAO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0809596-76.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: MATEUS ALVES PEREIRA.

PACIENTE: BONFIM DA CONCEIÇÃO.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO CRIMINAL DA COMARCA DE XINGUARA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 217-A, DO CPB.
NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES QUE NÃO PODEM SER ENFRENTADAS EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO PREVENTIVA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA DO DECRETO CAUTELAR
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
PACIENTE QUE DEVE SER SOLTO MEDIANTE A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO A SEREM DEFINIDAS PELO JUÍZO
A QUO
.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. As alegações referentes à negativa de autoria e insuficiência de provas, não podem ser enfrentadas, pois o
Habeas Corpus
tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto, alegação não conhecida;

2. As alegações de ausência dos requisitos necessários da prisão preventiva e de fundamentação idônea e concreta do decreto cautelar são procedentes, o que viabiliza, inclusive, a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. configurando constrangimento ilegal;

3. Ordem parcialmente conhecida e na parte conhecida concedida. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente o presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida concedê-lo, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 08 de novembro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de BONFIM DA CONCEIÇÃO, acusado da prática do crime do artigo 217-A, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Xinguara.

O impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 30/08/2021, pela prática de estupro de vulnerável, e teve a custódia convertida em preventiva. Aduz que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, por: a) negativa de autoria e insuficiência de provas; b) ausência dos requisitos necessários da prisão preventiva e de fundamentação idônea e concreta do decreto cautelar; c) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão e qualidades pessoais favoráveis do coacto. Por esses motivos, requer a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
writ
(Doc. Id. nº 6371814 - páginas 1 e 2), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 30/08/2021, por volta das 11H00, na Rua Esmeralda, município de Xinguara, Estado do Pará, o paciente, tentou ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com a criança S. M. D, uma vez que despiu a ofendida, não consumando seu intento em razão da criança ter gritado por conta da ação do coacto. Narram ainda os autos que no dia, hora e local dos fatos, a vítima estava dormindo em seu quarto, quando acordou com o coacto em cima de seu corpo retirando sua roupa. A irmã da vítima, que estava deitada ao seu lado saiu para cozinha para pedir ajuda, ocasião em que o paciente fugiu.

DA NEGATIVA DE AUTORIA, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA MATERIALIDADE DELITIVA

As alegações de negativa de autoria e insuficiência de provas não podem ser enfrentadas em sede de
Habeas Corpus
, por demandarem necessário reexame aprofundado de provas.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO PELOS IMPETRANTES

O impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir por ausência dos requisitos necessários da prisão preventiva e de fundamentação idônea e concreta do decreto cautelar.

Na análise dos autos, apesar da gravidade do crime de estupro de vulnerável, entendo que o constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente revela-se patente, pois a decisão que decretou a prisão não está adequadamente fundamentada, nos elementos legais insculpidos no artigo 312 do CPP, como também em fatos, devendo-se ser substituída a prisão cautelar por medidas cautelares diversas da prisão, a serem impostas pela autoridade inquinada coatora, com exceção da fiança.

Decisum
:

[...]DELIBERAÇO EM AUDIÊNCIA:

Verifico que foram cumpridas todas as exigências dos arts. 304 e 306 do CPP, razão pela qual homologo o presente flagrante. O Ministério Público se manifestou pela Conversão da Prisão em Flagrante em Preventiva como garantia da ordem pública e gravidade concreta do delito. Já a Defesa manifestou pela Liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Analisando os autos de prisão em flagrante, bem como a manifestação do MP e Defesa, verifico que prisão é medida que se impõe, desse modo CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva do Sr. BONFIM DA CONCEIÇÃO.[...]

Outrossim, o coacto tem residência fixa no distrito da culpa (Doc. Id. nº 6250024 - página 1), demonstrando que sua liberdade não representa risco para a instrução processual nem para a aplicação da lei penal. Desse modo, a custódia preventiva revela-se desproporcional no caso concreto, devendo o juízo coator impor as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP que se fizerem necessárias, a serem impostas pela autoridade inquinada coatora, com exceção da fiança.

Ante o exposto, conheço parcialmente o presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida concedo a ordem, tudo nos termos da fundamentação.

Belém. (PA), 08 de novembro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 08/11/2021